Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709529-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BARTOLOMEU LEMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, processo n. 0730910-62.2021.8.07.0001, ajuizado por BARTOLOMEU LEMES DE SOUZA, no qual indeferiu a impugnação apresentada, o que o fez nos seguintes termos (ID 117819888 dos autos originais): “Inicialmente, verifico que o pedido de justiça gratuita pelo autor ainda não fora apreciada. De todo modo, defiro desde já o pedido e concedo os benefícios dispostos no art. 98 do CPC. Registre-se. A respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o caso não atrai a aplicação da legislação consumerista, dado que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário para a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC. No que concerne à suposta ausência de documentos, a cédula de crédito rural é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, sendo a eventual ausência de pagamento questão de mérito desta liquidação. O BB realmente tem o dever de guarda dos documentos em questão durante o período do prazo prescricional, que se interrompeu com a citação na ação civil pública que ora se visa liquidar, não tendo havido ainda formação de coisa julgada na fase de conhecimento e, por isso, sequer começou a correr o prazo prescricional para liquidação ou cumprimento de sentença. Relativamente ao litisconsórcio necessário com a União e o Banco Central, não é possível acolher a tese, uma vez que a condenação entre todos os réus (BB, BACEN e União) foi solidária, o que implica a possibilidade de o autor exigir a totalidade da dívida de quem ele quiser. Por isso, também deve ser rechaçada a alegada competência da Justiça Federal, pois somente competente para o julgamento de casos que correspondam às hipóteses do art. 109, CF, o que não se observa nos autos já que o autor é pessoa física e o réu, sociedade de economia mista, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Ainda que assim não fosse, o chamamento ao processo se aplica somente à fase de conhecimento, porque a sua razão de ser é precisamente a constituição de título que permita ao devedor-réu a execução da cota parte dos demais. O objetivo dessa intervenção de terceiros não é discutir o valor da dívida, mas, sim, quem responde por ela, o que é sempre decidido em fase de conhecimento, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aliás, o CPC foi explícito nas hipóteses em que a intervenção de terceiros cabe em qualquer fase do processo (por exemplo, art. 134, acerca da desconsideração da personalidade jurídica), não havendo disposição semelhante em relação ao chamamento ao processo. Ademais, fazer o chamamento ao processo nesta fase seria somente instituir uma forma transversa de litisconsórcio necessário, em que o devedor obrigaria o credor a executar a todos, o que contraria a própria natureza da dívida solidária. Concluindo esse tópico, a simples possibilidade de o codevedor exercer o direito de regresso não lhe dá o direito de exigir a presença dos demais, exclusivamente para que todos possam debater o valor do débito. Se o devedor incluído no polo passivo negligenciar alguma tese defensiva importante, arcará com as consequências do fato, pagando mais do que os demais. Por outro lado, se expuser todas as teses adequadamente, o valor pago por ele vinculará os outros devedores quanto ao ressarcimento da cota parte de cada um. Quanto à inépcia da petição inicial, os extratos e comprovantes de pagamento não são documentos essenciais à propositura da ação, mas, sim, provas. O conceito de documento essencial à propositura da ação é aquele sem o qual o processo não pode sequer começar, e não aquele que comprova o mérito do pedido. No caso concreto, portanto, trata-se das cédulas de crédito, as quais foram devidamente apresentadas. O Banco também alega que os abatimentos oriundos de securitização, indenização PRO-AGRO, abatimentos negociais etc. devem ser levados em consideração, no momento da realização dos cálculos. Na verdade, esses eventos são irrelevantes, exatamente em razão do que alegado pelo banco no parágrafo anterior. Só importa o que o autor efetivamente pagou, nos termos esclarecidos nos EDcl no REsp 1.319.232. Portanto, dentre todos os lançamentos nos extratos, só serão computados nos cálculos aqueles que efetivamente significarem que o autor pagou algo referente à dívida da cédula de crédito rural. Quanto aos cálculos, ambas as partes reconheceram que não se trata de simples cálculo aritmético, pois é necessário apreciar a eventual incidência de IPC em abril de 1990, além de prováveis lançamentos de diferenças decorrentes de adequação e correção monetária (Lei 8.088/1990), bem como efetiva liquidação da operação como fator de redução do diferencial do Plano Collor. Diante do exposto, defiro o pedido do ré para a produção de prova pericial contábil e nomeio a contadora Ana Maura Dias Machado para realizar os cálculos, cabendo ao réu o adiantamento dos honorários, conforme decidido no REsp Repetitivo 1.274.466/SC, visto que o banco foi sucumbente na ação principal. Contudo, tendo em vista que as perguntas das partes podem ajudar a guiar os trabalhos, especialmente em matéria tão específica como a liquidação da sentença coletiva sobre as cédulas de crédito rural atreladas à poupança emitidas pelo Banco do Brasil, concedo às partes prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos, bem como indicação de assistentes técnicos. No mesmo prazo, o Banco terá a derradeira oportunidade de cumprir a determinação de ID 114274244, ressaltando que nova inobservância por meio de apresentação de atualização de tabela já presente nos autos ensejará multa nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Sem prejuízo, apresento desde já os seguintes quesitos do Juízo: 1) qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 na(s) cédula(s) de crédito rural descrita(s) na inicial? 2) há valores a serem ressarcidos, considerando o índice fixado na decisão da ação coletiva (Recurso Especial n. 1.319.232/DF), ou seja, a diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), bem como eventuais descontos e abatimentos, como aquele decorrente da Lei 8.088? Friso que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994, no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês e a correção monetária, devida a partir do efetivo pagamento a maior, pelos índices utilizados na tabela de débitos do TJDFT. Após apresentação dos quesitos das partes, o perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários. Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação, já que foi ela quem requereu a perícia. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia.” Inconformada, a parte demandada, BANCO DO BRASIL S.A., recorre. Agita a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que seria hipótese de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, os quais deveriam ser chamados ao processo, o que acarretaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a marcha processual e, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 33928232. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação na qual os agravados/exequentes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, em tese, legítima a pretensão do autor/agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: “1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença coletiva, que, de ofício, declarando a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, determinou a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da demanda e, em decorrência, declinou da competência em favor da Justiça Federal. 2. Embora a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) tenha tramitado na Justiça Federal contra o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União, infere-se que a condenação pecuniária foi imposta somente contra o Banco do Brasil. Assim, sequer há razão para incluir o Banco Central e a União no polo passivo do pedido de liquidação de sentença, na medida em que, como visto, não foram condenados a devolver eventuais valores pagos a maior pelo mutuário. Inexiste, portanto, litisconsórcio passivo necessário unitário. 3. Existindo responsabilidade solidária, aplicável o art. 275 do Código Civil, para autorizar ao credor dirigir a sua pretensão contra um ou alguns dos devedores. Por fim, sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF), estando no polo passivo da ação originária apenas o Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é desta justiça comum distrital (Súmula 508 do STF). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1378327, 07239136620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. O teor do art. 10 do CPC diz respeito ao substrato fático da causa. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando o Magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. Ante a possibilidade de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, as alegações não enfrentadas na primeira instância devem ser afastadas da análise do recurso. 3. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 4. Na condenação solidária, o credor pode escolher contra quem demandar (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 5. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 6. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 7. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 8. O Banco do Brasil S/A, reconhecido como devedor, é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença da ação coletiva. 9. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados. Não se aplica, portanto, no cumprimento de sentença. 10. O prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença, no caso, da ação civil pública no 94.0008514-1. Não transcorrido o prazo prescricional, é possível ao consumidor exigir do banco a apresentação de documentos para elucidação da demanda. 11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1372613, 07288228820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 25/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90" (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020 – grifei). "1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF)... 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020 – grifei). "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020 – grifei). "2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal" (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 – grifei). Em consonância com o entendimento supra, este Magistrado, quando ainda integrava a eg. 6a Turma, teve a oportunidade de ser relator em recurso versando sobre matéria símile, na qual fui acompanhado pelo e. Colegiado, verbis: “1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que mostra-se cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1382827, 07169747020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Neste quadro, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator